Tribunal: TJMT
Processo: 0005281-13.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005281-13.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Provas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (EMBARGANTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), THIAGO ANDRADE CELESTINO (EMBARGANTE), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 615.597.331-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), THAIS SENA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), THAMER SOUZA PEREIRA - CPF: 046.241.981-90 (EMBARGANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), GLEISON DA CRUZ PEREIRA (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), THAIS SENA DE MORAIS (EMBARGANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS OU CONSTITUCIONAIS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial ou extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
contra o acórdão encartado no Id. 142064190, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n.
0005281-13.2018.8.11.0037
, no qual esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, desproveu o recurso aviado pela defesa do embargante, conforme assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS – SEGUNDO APELANTE QUE CONSTITUIU NOVOS ADVOGADOS [APÓS O OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO PATRONO ANTERIOR] E APRESENTOU NOVAS TESES RECURSAIS – INVIABILIDADE – PREMISSAS DO STJ – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – NULIDADE RELATIVA – QUESTÃO SUSCITADA EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA –
PRECLUSÃO
– QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO
– ADUZIDA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – “FATIAMENTO” DA DENÚNCIA –
PRECLUSÃO
– QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO –
INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – INVIABILIDADE – PEÇA INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A ATUAÇÃO DOS AGENTES – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INDICADA A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DEBATIDAS E AFASTADAS NA SENTENÇA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DOS APELANTES E A MATERIALIDADE DO CRIME –

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PLEITEADA PELO SEGUNDO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DA CORTE – IDONEIDADE – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES – ADUZIDA A DESPROPORCIONALIDADE DAS CAUSAS DE AUMENTO ATRIBUÍDAS AO USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – IMPERTINÊNCIA – MAJORANTES VERIFICADAS –
QUANTUM
ELEVADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS JÁ IMPOSTAS EM QUANTUM MÍNIMO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PLEITEADO PELA QUARTA APELANTE – PERTINÊNCIA – PENA READEQUADA COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSOS DEFENSIVOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUINTO APELANTE DESPROVIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE RECURSO DA QUARTA APELANTE.

O STJ possui entendimento de que não se pode
“admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo”
(HC n. 368.744/RS).

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguido oportunamente pela parte interessada, sob pena de preclusão.

Não há falar em
cerceamento
de
defesa
pelo indeferimento da oitiva de testemunha arrolada após a apresentação de
resposta
à
acusação.

É legal a interceptação telefônica quando a excepcionalidade da medida é devidamente fundamentada, considerando que a investigação trata de crime de organização criminosa de alta influência na região, e que controla a prática de diversos delitos.

Se o inconformismo da
defesa
com o “fatiamento” da denúncia realizado pelo Ministério Público não é manifestado de plano, na
resposta
à
acusação
, configura-se o fenômeno da
preclusão
acerca da matéria, não havendo falar em nulidade do processo por infringência ao artigo 80 do Código de Processo Penal.

Verificando-se que todos os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados pelo órgão acusador quando do oferecimento da denúncia, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa, não há falar em inépcia da exordial acusatória que, além de qualificar os apelantes, expõe o fato criminoso a eles imputados, com todas as circunstâncias possíveis.

Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório.

Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa.

Se o réu tem mais de duas condenações definitivas por crimes anteriores, é perfeitamente possível usar-se uma delas como maus antecedentes e as demais para gerar a
reincidência
, sendo vedado, apenas, que a mesma condenação sirva para ambas as finalidades acima descritas, sob pena, de
bis in idem
.

É inviável o afastamento das causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e da participação de crianças ou adolescentes na organização criminosa, quando ficar comprovado nos autos que o grupo se utilizava de diversos armamentos para a prática de crimes, e cooptava adolescentes para que cometessem delitos diversos, inclusive roubos.

É proporcional a fixação da fração de 2/3 para a causa de aumento de pena decorrente da participação de adolescente, quando devidamente fundamentado no fato de a organização criminosa ser de alta periculosidade e colocar os adolescentes em extrema situação de risco.

Não há interesse recursal em relação ao pleito de fixação da pena basilar em quantum mínimo quando o próprio magistrado sentenciante, ao fixar as reprimendas basilares de todos os agentes, impôs-lhes as penas de reclusão no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador.

A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência.”
(Id. 142064190).

Nas razões recursais constantes no Id. 142286691, o embargante sustenta, em síntese,
que houve contradição no acórdão na medida em que
“muito embora assevere que “Na espécie, nota-se que a incompetência do juízo a quo somente foi arguida pelos apelantes em suas razões recursais, de modo que está caracterizada a preclusão da matéria, tendo se operado a prorrogação da competência da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT”, ao contrário, a sentença penal condenatória registrou que a incompetência do Juízo da Comarca de Primavera do Leste foi arguida em 1o grau e não apenas nas razões recursais”,
e, que conquanto
“não se desconheça que a matéria afeta a competência do Juízo da Comarca de Primavera do Leste foi analisada no HC 1010112-33.2020.8.11.0000, o fato é que naquele writ ficou assentada a possibilidade de convalidação da nulidade relativa decorrente da inobservância da especialização da 7a Vara Criminal para processar e julgar crimes afetos a ORCRIM em todo o Estado, desde que inexistente prejuízo ao acusado.”
(Id.
142286691, p. 3).

Argumenta que o acórdão foi obscuro no ponto em que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa
“
na medida em que, muito embora assevere que “a defesa do acusado não arrolou a pessoa de Ana Maria Taveira como testemunha no momento oportuno, qual seja, em resposta à acusação nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, tendo feito somente quando já precluso seu direito, diga-se, em fase de alegações finais”, na verdade, é assente na jurisprudência que o corréu não pode ser arrolado na condição de testemunha justamente pela prerrogativa que lhe é conferida em não produzir prova contra si mesmo.”
E que, no presente caso, somente era permitida a acareação, nos termos do art. 229 do Código de Processo Penal.

Assevera, ainda que o acórdão impugnado foi contraditório e obscuro no ponto em que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa decorrente da inépcia da denúncia, pois embora
“a denúncia, além de qualificar os apelantes, expôs o fato criminoso a eles imputado, com todas as circunstâncias possíveis, que foram descortinadas por meio das investigações, motivo pelo qual entendo que não há falar em inépcia”,
o entendimento foi
“diverso por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no. 0005300-19.2018.8.11.0037, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo corréu Marcelo dos Santos Chaves, que foi processado em Ação Penal desmembrada da do embargante, no âmbito da mesma denominada “Operação Insurgentes.”

Por fim, afirma que o acórdão foi omisso no que tange ao pedido de absolvição do embargante, pois nenhuma absolutamente nenhuma interceptação telefônica foi colhida em que o embargante tenha sido identificado como sendo o interlocutor.

Diante de tais argumentos, requer o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão, contradição e obscuridade do julgado, no sentido de anular a persecução penal ou alternativamente, no mérito, absolver o embargante (Id. 142286691).

As contrarrazões foram apresentadas, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar
“em relação ao pedido de esclarecimento quanto àquilo que a defesa entende como contradição e obscuridade no r, acordão, ratificando seu pronunciamento anterior”
(Id. 148612179).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi obscuro, contraditório e omisso, observo que
a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos.

Por oportuno, assevero novamente que
a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas
, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no RHC n. 148.574/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 5.4.2022).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2.
Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida
. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)
” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Assim, verifico que são inexistentes as aventadas omissões, obscuridades ou contradições, já que todas as alegações do embargante foram examinadas quando do exame do recurso de apelação criminal, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

Ora,
“nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 644.425/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.3.2017), o que denota a improcedência do presente recurso.

Finalmente, no que concerne ao prequestionamento das matérias, é imperioso ressaltar que no julgamento dos recursos ou ações constitucionais não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJE 23.7.2018, destaquei).

Por todo o exposto, e sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022